Tribunal: TJES
Processo: 5033149-88.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033149-88.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por fundo de investimento contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos para afastar restrição RENAJUD incidente sobre veículo automotor objeto de execução fiscal municipal. O bem, originalmente de propriedade do executado, foi alienado mediante contrato com garantia de alienação fiduciária em favor do Apelante, após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (2016). A sentença reconheceu a configuração de fraude à execução fiscal e manteve a constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação fiduciária de veículo realizada em 2020, posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa (2016), configura fraude à execução fiscal, sendo relevante ou não a alegação de boa-fé do adquirente fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação ou oneração de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta, conforme o art. 185 do CTN, redação dada pela LC nº 118/2005.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), firmou tese de que, a partir de 09/06/2005, basta a inscrição em dívida ativa para caracterizar a fraude à execução fiscal, sendo desnecessária a citação do devedor ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.

5. A Súmula 375 do STJ, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução civil à prova da má-fé do adquirente ou ao registro da penhora, não se aplica às execuções fiscais, por força do princípio da especialidade.

6. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN é jure et de jure, não comportando prova em contrário, nem se afastando pela alegação de boa-fé ou pela inexistência de registro anterior de constrição.

7. Não havendo prova de que o devedor reservou bens suficientes ao pagamento da dívida inscrita, inaplicável a exceção do parágrafo único do art. 185 do CTN.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES é firme no sentido de que a alienação de bem móvel ou imóvel após a inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente de sucessivas alienações ou da boa-fé dos adquirentes posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bem móvel ou imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se, de forma absoluta, fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, com redação da LC nº 118/2005.

2. A boa-fé do adquirente é irrelevante para afastar a presunção de fraude à execução fiscal.

3. A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, por prevalecer a norma especial tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 185 e parágrafo único; CPC/2015, arts. 674, 789, 791, 927, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010; STJ, EDcl no REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018; STJ, AgInt no REsp 1.819.357/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/10/2020, DJe 09/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 5001080-53.2022.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5023785-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
com vistas ao reexame da sentença (ID 15731535) proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelante, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A r. sentença reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal, mantendo a restrição judicial (RENAJUD) de transferência incidente sobre o veículo KIA SOUL EX 1.6L, ano 2010, placa MTH7744, referente à execução fiscal nº 5000042-64.2017.8.08.0035.

Na oportunidade, condenou o embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 15731542, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
com vista ao reexame da sentença (ID 15731535) proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelante, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A r. sentença reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal, mantendo a restrição judicial (RENAJUD) de transferência incidente sobre o veículo KIA SOUL EX 1.6L, ano 2010, placa MTH7744, referente à execução fiscal nº 5000042-64.2017.8.08.0035.

Na oportunidade, condenou o embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 15731537), o Apelante sustenta, em síntese, a não configuração de fraude à execução fiscal. Aduz, para tanto, que a alienação fiduciária do bem ocorreu em 29/01/2020 , em data anterior à citação válida do devedor principal na execução fiscal, que teria ocorrido somente em 06/10/2020. Defende a boa-fé do credor fiduciário, argumentando que à época do negócio jurídico não havia qualquer registro de penhora ou restrição sobre o veículo, o que atrairia a aplicação da Súmula 375 do STJ.

Devidamente intimado, o Município Apelado apresentou contrarrazões (ID 15731542), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o marco para a configuração da fraude é a inscrição em dívida ativa (ocorrida em 2016), sendo irrelevante a boa-fé do adquirente, conforme Tema 290 do STJ .

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução fiscal nº 5000042-64.2017.8.08.0035, movida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em razão da alienação de bem móvel (KIA SOUL EX 1.6L, ano 2010, placa MTH7744) efetuada pelo executado JOAO MANUEL GIL GALRINHO para Guarani Gomes, mediante contrato com garantia de alienação fiduciária em favor do Apelante .

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pelo Apelante, na qual informa ser credor fiduciário do referido veículo, cujo contrato foi firmado em 29/01/2020. Informa que, após a retomada do bem em ação de busca e apreensão, teve conhecimento da existência de restrição de transferência (RENAJUD) no registro do veículo, incluída em 10/02/2021, originada da execução fiscal movida contra o proprietário original.

O veículo (Kia Soul, placa MTH7744) pertencia originalmente a JOAO MANUEL GIL GALRINHO, o qual possui uma dívida fiscal com o Município de Vila Velha e é o executado na ação principal (nº 5000042-64.2017.8.08.0035). João Manuel vendeu este veículo para um terceiro, chamado GUARANI GOMES. Este, por sua vez, para realizar a compra, firmou um contrato de financiamento em 29/01/2020. Finalmente, o financiamento foi feito com o banco Aymoré Crédito, cujos direitos desse contrato foram posteriormente transferidos (cedidos) para o ITAPEVA (o ora embargante).

Itapeva (embargante) tornou-se o proprietário fiduciário do bem, enquanto Guarani Gomes ficou com a posse direta. Entretanto, o comprador, Guarani Gomes, nunca transferiu o veículo para o seu nome junto ao DETRAN, o carro continuou registrado em nome do proprietário original, João Manuel Gil Galrinho.

Como o veículo ainda estava registrado em nome de João Manuel, o Município de Vila Velha, na sua ação de execução fiscal contra ele, localizou o bem e solicitou à Justiça um bloqueio. Em 10/02/2021, foi inserida a restrição RENAJUD de transferência sobre o veículo.

Paralelamente, o comprador (Guarani Gomes) também deixou de pagar as parcelas do financiamento ao Itapeva. Por isso, Itapeva (embargante) entrou com sua própria ação (Busca e Apreensão nº 5009092-11.2021.8.08.0024) e retomou fisicamente o veículo em 13/12/2022.

Na presente ação, busca o Apelante reverter/modificar os efeitos da sentença a quo, em favor do provimento da pretensão embargatória.

Inicialmente, destaco que os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia, tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II -
o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III -
quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A existência dessa modalidade de Ação deve-se ao fato de que as decorrências de atos, fatos, negócios e relações jurídicas imputáveis a uma pessoa limitam-se, em regra, ao seu patrimônio, art. 391 do CC. Assim, reflexamente, os atos processuais somente podem alcançar o patrimônio das partes que o compõem e não de terceiros, como se abstrai da exegese do art. 791 do CPC, ex vi:

Art. 391.
Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

Art. 789.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC.

A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC). Sempre que a regra geral for desrespeitada e não se verificar um dos casos de exceção, ou seja, não ser parte tampouco ter qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o terceiro poderá ingressar com a ação de embargos de terceiro com o exclusivo objetivo de afastar a constrição judicial já existente ou evitar que iminente constrição se realize. (Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.274)

No caso em exame, como se pode abstrair ao compulsar os autos, verifica-se que a CDA nº 4206/2016, que lastreia a execução fiscal, conta com inscrição de dívida ativa na data de 06 de setembro de 2016.

Por sua vez, informa o embargante que o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 29 de janeiro de 2020 (conforme contrato ID 15731278) ou em 21/02/2020 (conforme planilha ID 15731262), ou seja, em data inequivocamente posterior à inscrição em dívida ativa da CDA.

A respeito da matéria atinente aos autos, presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário. Essa é a exata previsão do art. 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No julgamento do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, se o ato de transferência da propriedade foi praticado a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. (...) 5
.
A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. (...)
9. Conclusivamente: (a)

a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d)
a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. (...)
11.
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (
STJ
; REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Assim sendo, consoante reiterado pelo Tribunal da Cidadania nos aclaratórios do REsp 1141990, “
diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito,
gera presunção de fraude à execução,

sendo irrelevante a prova do concilium fraudis
, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações
” (STJ; EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso em apreço, com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC/15, por haver ocorrido a inscrição do débito tributário em dívida ativa em 06/09/2016 , momento anterior à alienação do veículo em favor do embargante (ocorrida em 29/01/2020 ), tem-se pela constatação de fraude à execução fiscal na forma prevista no artigo 185, caput, do CTN.

Ademais, melhor sorte não assiste ao embargante/apelante ao alegar que a aquisição do veículo teria se operado de boa-fé, ou que a citação do devedor (ocorrida em 06/10/2020) seria o marco temporal aplicável.

Isso porque, conforme expressamente mencionado no REsp 1.141.990, não se aplica às execuções fiscais, em razão do critério da especialidade, a Súmula 375, do STJ, segundo a qual “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, revelando-se, porquanto, despicienda a alegação da suposta boa-fé do adquirente. O marco temporal fixado pelo precedente vinculante é, reitero, a inscrição em dívida ativa.

Na mesma linha intelectiva:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N. 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE.

[...]

III - Verifica-se que, no referido precedente obrigatório, consagrou-se o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, não comportando prova em sentido contrário; fato que torna irrelevante o entendimento do Tribunal de origem a respeito da suposta boa-fé da parte adquirente.
A propósito: AgInt no REsp 1819357/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/11/2019; REsp 1790443/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019.
IV -
Recurso especial interposto pela Agência Nacional de Mineração - ANM provido, a fim de determinar que seja mantida a constrição sobre o bem objeto dos embargos de terceiro. (
STJ
; REsp 1889298/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. IRRELEVÂNCIA.
(...)

3. A existência de sucessivas alienações e a boa-fé do último adquirente não afastam, por si sós, a presunção jure et jure de fraude à execução fiscal decorrente da primeira alienação do imóvel por devedor da Fazenda Pública, quando o crédito tributário já se encontrava inscrito como dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. 4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1640631/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Outrossim, não vislumbro nos autos quaisquer outros elementos que atraíssem a exceção prevista no parágrafo único do art. 185 CTN (Reserva, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita).

Em observância à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA – VENDA APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado que originou o Tema 290/STJ, sedimentou que o elemento subjetivo não é condição para aferição da fraude à execução fiscal, não sendo aplicável a esta espécie o enunciado da Súmula 375, do C. STJ. 2. Consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, mesmo na hipótese em que ocorram sucessivas alienações (AgInt no RESP n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023. 3. No caso, restou consignado que a empresa executada não possui outros bens para fazer frente aos débitos fiscais, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no parágrafo único do art. 185, do CTN. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001080-53.2022.8.08.0030, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2024)

EMBARGOS DE TERCEIRO – APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 185 CTN – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO
I. A teor do TEMA 290 do STJ, bem móvel alienado pelo devedor, após o tributo já se encontrar inscrito em dívida ativa, configura fraude à execução, sendo irrelevante que o adquirente tenha agido de boa-fé. A presunção de fraude à execução fiscal opera jure et de jure, independente de demonstração de má-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJES. II. Presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Inteligência do art. 185 CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. III. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5023785-63.2022.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO TRANSLATIVO REALIZADO APÓS A LC 118/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito do entendimento pessoal deste Relator, dada a insegurança jurídica materializada, tratando-se de ato translativo da propriedade imobiliária levado a efeito pelo devedor fiscal após a vigência da LC 118/2005, incidente se faz a presunção absoluta de fraude à execução, à luz do TEMA 290, do STJ e a teor do art. 185, do CTN. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010037-50.2022.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 06/12/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE É INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.141.990 (Tema 290), fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa.

(TJES, Apelação Cível nº 0019512-40.2016.8.08.0347, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 06/12/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada, que reconheceu a fraude à execução e julgou improcedentes os embargos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor da causa) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a responsabilidade do embargante/apelante pelo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar